Tribunal: TJDFT
Processo: 0743958-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. pesquisa de ativos financeiros em sistemas informatizados do judiciário. Sisbajud. Renajud. Infojud. Transcurso de tempo razoável desde a última busca. Possibilidade de reiteração. Crédito previdenciário. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em execução de título extrajudicial, onde anterior consulta havia sido parcialmente frutífera.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de renovação das pesquisas de ativos financeiros após transcurso de mais de três anos desde as últimas consultas, sobretudo considerando o caráter previdenciário do crédito.
III. Razões de decidir
3. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade, satisfatividade e resultado, sendo a pesquisa via sistemas informatizados mecanismo relevante para satisfação do crédito.
4. Na legislação não há óbice expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. O transcurso de mais de três anos desde as últimas consultas, somado ao êxito parcial de bloqueio anterior e à natureza previdenciária do crédito, justifica a renovação das diligências.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para deferir as pesquisas requeridas.
Tese de julgamento: "A renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado via SISBAJUD, Infojud e Renajud é cabível após transcurso de prazo razoável desde a última tentativa, especialmente quando se trata de crédito previdenciário."
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp 1512167 Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/03/2015; TJDFT, Acórdão 1755880, 07221404920228070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 27/9/2023; TJDFT, Acórdão 1781529, 07326265920238070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1411619, 07233134520218070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 7/4/2022; TJDFT, Acórdão 1400304, 07225877120218070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 3/3/2022; TJDFT, Acórdão 1387758, 07080541020218070000, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJe 7/12/2021; TJDFT, Acórdão 1752698, 07153570720238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 14/9/2023 e TJDFT, Acórdão 1734402, 07315157420228070000, Rel. Designado James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe 18/8/2023.